Tribunal: TJBA
Processo: 8031697-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031697-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA

Advogado(s)
:
KATYA FRANCA COSTA

AGRAVADO: PAINEL PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, MONICA CAVALCANTI GOES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS, TITO AUGUSTO RAMOS DE VIVEIROS, ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, IGOR ANDRADE GARCIA, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. UTILIZAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do exequente de utilização de parecer técnico particular de avaliação mercadológica (PTAM) na avaliação de 97 imóveis penhorados, determinando a realização do ato por Oficial de Justiça, nos termos do art. 870 do CPC. O agravante sustenta que a avaliação judicial restou infrutífera e que o laudo técnico foi produzido por corretora habilitada, não sendo impugnado pela parte executada, o que atrairia os efeitos da preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de avaliação de imóveis penhorados em execução, a utilização de parecer técnico de avaliação mercadológica (PTAM) elaborado por corretora habilitada e não impugnado pela parte executada, sendo, assim, prescindível a avaliação por Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação ao parecer técnico de avaliação mercadológica, devidamente apresentado e detalhado pelo exequente, configura aceitação tácita nos termos do art. 871, I, do CPC, autorizando o aproveitamento do laudo para fins de alienação dos bens.

4. A inércia da parte executada após intimação específica para manifestação sobre o laudo técnico acarreta preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, impedindo a rediscussão do tema em momento posterior e garantindo a estabilidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação pela parte executada ao parecer técnico de avaliação mercadológica apresentado pelo exequente autoriza sua utilização como estimativa válida do valor dos bens penhorados, nos termos do art. 871, I, do CPC.

2. A preclusão impede a rediscussão de questões não suscitadas no momento processual oportuno, garantindo a segurança jurídica e a efetividade da execução.

3. Corretores de imóveis são profissionais habilitados para a avaliação mercadológica de bens, sendo desnecessária a avaliação por Oficial de Justiça quando não houver impugnação e o laudo for suficiente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8031697-14.2025.8.05.0000
em que é agravante
CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA
e agravada
PAINEL PATRIMONIAL LTDA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.